Tribunal: TJMT
Processo: 1015057-15.2024.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015057-15.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JESIMILIE FRANCA DE ASSUNCAO - CPF: 405.525.468-79 (APELANTE), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEM COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, decorrente de alegada oscilação no fornecimento de energia elétrica que teria danificado aparelho eletrônico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia elétrica pode ser responsabilizada por suposta oscilação no fornecimento de energia que teria causado danos a equipamento eletrônico, mesmo diante da ausência de comprovação técnica do defeito e do nexo causal.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, e do art. 14 do CDC, exigindo-se a demonstração do dano e do nexo causal.

4. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos de verossimilhança das alegações.

5. No caso concreto, a parte autora não comprovou a ocorrência de oscilação elétrica nem o dano ao equipamento, tampouco requereu prova técnica ou diligência específica.

6. A ausência de elementos técnicos mínimos inviabiliza o reconhecimento da responsabilidade da concessionária.

7. O pedido de danos morais carece de respaldo fático e jurídico, uma vez que não demonstrado abalo concreto à esfera personalíssima da parte autora.

8. A pretensão de imposição judicial de melhorias na rede elétrica depende de evidência técnica específica e não pode ser acolhida sem respaldo probatório.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a demonstração de dano e nexo causal, sendo insuficiente a simples alegação de oscilação no fornecimento.

2. A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos de verossimilhança das alegações."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC, art. 373, I.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JESIMILIE FRANCA DE ASSUNÇÃO
contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
nos autos da
Ação de obrigação de fazer c.c. danos morais e por oscilação de energia n. 1015057-15.2024.8.11.0003
, movida em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,

a qual

JULGOU PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial; condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a condenação suspensa em razão da concessão de justiça gratuita.

A sentença recorrida julgou improcedente a pretensão deduzida, ao fundamento de que não restou comprovado o nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação do serviço e o dano material alegado, tampouco a própria ocorrência do dano, não tendo a parte autora juntado aos autos qualquer documento técnico que corroborasse suas alegações.

Não se conformando, a parte Autora interpôs o presente apelo (id. 281116575) sustentando, em síntese, que a relação entre as partes está amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a inversão do ônus da prova, e que teria feito prova suficiente da verossimilhança dos fatos. Alega que a concessionária não se desincumbiu do dever de demonstrar a regularidade do serviço, insistindo na tese de responsabilidade objetiva. Reitera o pedido de reforma da sentença para a condenação da parte ré aos pedidos iniciais.

Contrarrazões pela parte ré (id. 281116579) pugnando pela manutenção da r. sentença.

Foi certificado que a Apelante possui justiça gratuita deferida nos autos (id. 281423386).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de

Recurso de Apelação Cível interposto por
JESIMILIE FRANCA DE ASSUNÇÃO
contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
nos autos da
Ação de obrigação de fazer c.c. danos morais e por oscilação de energia n. 1015057-15.2024.8.11.0003
, movida em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,

a qual

JULGOU PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial; condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a condenação suspensa em razão da concessão de justiça gratuita.

Consta nos autos que, a parte autora ajuizou a presente ação alegando que, no período de 04 a 12 de janeiro de 2024, teria havido oscilações frequentes no fornecimento de energia elétrica em sua residência, as quais teriam ocasionado a queima de um aparelho de televisão. Requereu, por conseguinte, a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.299,00 (três mil, duzentos e noventa e nove reais) ou a substituição do equipamento; bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Além da implementação de melhorias técnicas na rede elétrica.

O requerido apresentou contestação (id. 279579902) alegando, em síntese, que embora a responsabilidade da concessionária seja objetiva é imprescindível a verificação do nexo de causalidade e do dano a ser indenizado. Contudo,
in casu
, não há demonstração de falha ou defeito na prestação do serviço, configurando excludente de responsabilidade.

Diante das circunstâncias narradas, sobreveio a r. sentença de improcedência e a autora, n
ão se conformando, interpôs o presente recurso de apelação, cujas razões foram detalhadas no relatório.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à análise da responsabilidade civil da concessionária de serviço público em razão de suposta oscilação no fornecimento de energia elétrica, que teria causado dano a equipamento eletrônico da autora.

De plano, cumpre reconhecer que, conforme bem delineado pelo juízo de origem, a responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da CF e do artigo 14 do CDC, sendo prescindível a demonstração de culpa.

Todavia, muito embora se trate de responsabilidade objetiva, é imprescindível a demonstração do fato danoso, do dano e do nexo de causalidade entre ambos, sob pena de não configuração do dever de indenizar.

O simples fato de a relação jurídica ser regida pelo CDC e haver deferimento da inversão do ônus da prova não exime o consumidor do encargo de apresentar prova mínima da verossimilhança das alegações.

Trata-se de entendimento pacífico, calcado na inteligência do artigo 373, inciso I, do CDC, segundo o qual incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito.

Na hipótese dos autos, a autora não se desincumbiu desse encargo mínimo. Não foram juntados documentos técnicos idôneos que atestassem a queima do aparelho de televisão, tampouco elementos que demonstrassem, mesmo em grau indiciário, a ocorrência de oscilação elétrica na rede da concessionária durante o período alegado.

Ressalte-se que não houve requerimento de prova pericial tampouco diligência processual com vistas a compelir a ré à apresentação de dados técnicos, o que evidencia desinteresse processual na instrução dos autos.

O procedimento administrativo instaurado perante a concessionária igualmente não serve como elemento probatório de robustez, pois foi indeferido por ausência de apresentação de documentação técnica exigida pela Resolução ANEEL nº 1000/2021, circunstância que se coaduna com o fundamento da sentença.

Logo, bem se vê que a narrativa da autora, por mais coerente que seja em termos lógicos, não encontra amparo em provas objetivas. E o Poder Judiciário, embora ciente da hipossuficiência do consumidor, não pode prescindir de critérios técnicos mínimos para o deferimento de pretensões indenizatórias, sob pena de subversão do próprio sistema de responsabilidade civil, o qual, ainda que objetivo, não é automático ou presumido.

Acerca da matéria, destaco os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUEIMA DE APARELHO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais, sob o fundamento de inexistência de prova da responsabilidade da concessionária de energia elétrica pela queima de aparelho eletrônico.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos que demonstrem a ocorrência do fato constitutivo de seu direito.

A ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o dano alegado e a conduta da concessionária de energia elétrica impede a responsabilização da empresa pelo suposto prejuízo.

(...)
(N.U 1012627-90.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta falha na prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica durante o período de festas de fim de ano de 2022.

(...)

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:“1. A ausência de elevada sofisticação técnica nas razões recursais não impede o conhecimento do recurso, desde que demonstrado o inconformismo específico com os fundamentos da sentença. 2. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia exige a comprovação do nexo causal entre sua conduta e os danos alegados, o que não se configura quando a interrupção do serviço decorre de interferência de terceiros e não há prova robusta da falha na prestação do serviço.” (...)
(N.U 1000135-70.2023.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

No tocante ao pleito de indenização por danos morais, ressalta-se que a mera alegação de interrupção ou oscilação de energia, desacompanhada de provas de dano efetivo e relevante, não autoriza reparação por dano extrapatrimonial. A jurisprudência consolidada exige, para tanto, a presença de abalo real e concreto à esfera personalíssima do autor, o que definitivamente não restou demonstrado.

Por fim, o pedido de implementação de melhorias na rede elétrica carece de respaldo técnico e probatório, e insere-se, ademais, em matéria de competência regulatória e de política pública, não sendo possível sua imposição judicial sem evidências concretas de falha estrutural na rede da concessionária, as quais não foram sequer minimamente aventadas com base técnica nos autos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente a ação, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 15% para 16% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva de que fica suspensa a exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025